Tribunal: STF
Processo: ARE 1387206
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Diretório Nacional do Partido Cidadania – CIDADANIA contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática pela qual foram desaprovadas as contas da agremiação, então Partido Popular Socialista – PPS, relativas ao exercício financeiro de 2015, determinando-se: (i) o recolhimento ao erário de R$ 2.098.723,80 (dois milhões noventa e oito mil setecentos e vinte e três reais e oitenta centavos); (ii) a suspensão de novas cotas por um mês, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes; e (iii) a aplicação de 2,5% a mais de recursos para promover a mulher na política (art. 44, V e § 5º, da Lei nº 9.096/1995). 



    O acórdão está assim ementado (ID 131116388): 



    “AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS). ATUAL CIDADANIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. DOCUMENTOS. ALEGAÇÕES FINAIS. PRECLUSÃO. IRREGULARIDADES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, desaprovaram-se as contas do exercício financeiro de 2015 do Partido Popular Socialista (PPS), atual Cidadania (CIDADANIA), determinando-se recolhimento ao erário de R$ 2.098.723,80, suspensão de novas cotas por um mês, a ser cumprida de forma parcelada em duas vezes, e a incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política. 2. Rejeitado o argumento de incidência da prescrição quinquenal. A Res.-TSE 23.622/2020 suspendeu o prazo de cinco anos para julgamento das contas do exercício financeiro de 2015 a partir de 23/3/2020, determinando a retomada pelo período remanescente com a migração dos autos físicos para o PJE. 3. Esta Corte se manifestou sobre a controvérsia na QO-PC 0000166-67/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, sessão de 4/5/2021, concluindo de modo unânime que a excepcional suspensão do transcurso do prazo prescricional é compatível com os preceitos legais e constitucionais que regem a matéria, haja vistaa anormalidade do contexto pandêmico oriundo da Covid-19. 4. Na espécie, a conversão do processo para o meio eletrônico ocorreu em 5/10/2020, de modo que o termo final da prescrição ocorreria apenas em 13/11/2021. 5. De outra parte, descabe o exame das peças apresentadas em sede de alegações finais. De acordo com a jurisprudência desta Corte, não se admite juntar, de modo extemporâneo, em processo de contas, documentos retificadores na hipótese em que a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista os efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes. 6. Na linha dos pareceres técnico e ministerial, o partido não logrou êxito em comprovar serviços com: a) Alianza Inter Brasil Ltda. ME (R$ 300.000,00), Brasil Marketing Direto Ltda. ME (R$ 10.000,00) e World Site Serviços de Informática Ltda. (R$ 10.000,00) – documentos com descrição genérica de gastos; b) Ellite Comércio e Serviços Gráficos Ltda. (R$ 200.110,00) e Francisco Pátio Comércio de Alimentos Ltda. (R$ 1.976,38) – falta de prova do vínculo com a atividade partidária; c) Editorial Abaré Ltda. (R$ 133.249,24) – pagamentos em valor distinto do que pactuado; d) JJ Almeida Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda.-ME (R$ 16.719,80) – contratação de tonners sem prova de propriedade das impressoras e junto a pessoa jurídica que se encontra baixada na Receita Federal. 7. Agravo interno a que se nega provimento”



    Os embargos de declaração opostos ao acórdão foram rejeitados. Vejamos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (PPS). ATUAL CIDADANIA. DESAPROVAÇÃO. ART. 55-A DA LEI 9.096/95. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. No aresto embargado, unânime, mantiveram-se desaprovadas as contas do exercício de 2015 do Diretório Nacional do Partido Popular Socialista (PPS), atual Cidadania (CIDADANIA), determinando recolhimento ao erário de R$ 2.098.723,80, suspensão de cotas do Fundo Partidário por um mês e incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política. 2. Aponta-se, a título de omissão, que esta Corte não se manifestou sobre a incidência do art. 55-A da Lei 9.096/95 ao caso dos autos, segundo o qual, a legenda que não tenha observado o percentual mínimo em programas de fomento à participação feminina em exercícios anteriores a 2019, não pode ter contas rejeitadas. 3. Todavia, inexiste o vício, pois a matéria, apesar de arguida em sede de defesa, não foi reiterada no agravo interno, tornando precluso o debate no particular. 4. De todo modo, no decisum monocrático, assentou-se expressamente a não incidência do referido dispositivo, uma vez que a grei não “comprovou, nesses autos, o uso de recursos no financiamento das candidaturas femininas até as Eleições 2018, o que é necessário para se afastar a sanção”. 5. O suposto vício apontado denota propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados”



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, foram alegadas as seguintes violações ao texto constitucional: (i) ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF) ante a não aplicação ao caso em análise da atual redação dos arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D da Lei nº 9.096/1995, precisamente no tocante à anistia pelo descumprimento do percentual de promoção da participação da mulher na política nas Prestações de Contas anteriores a 2020; e (ii) aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF, por desconsiderar a necessidade de aplicação da nova redação dos dispositivos já mencionados. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo (ID 157002845).



    O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Presidente do TSE, em decisão assim ementada:



     Ementa: Direito Eleitoral. Recurso Extraordinário. Prestação de Contas. Diretório Nacional. Exercício Financeiro 2015. Desaprovação. Violação dos Arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF. Ausência de Prequestionamento. Inadmissão. 1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior Eleitoral que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática que desaprovou as contas da agremiação relativas ao exercício financeiro de 2015, determinando a restituição de valores ao DECISÃO: erário, a suspensão de recebimento de cota do Fundo Partidário e a aplicação de 2,5% a mais de recursos para promover a mulher na política. 2. Com relação à violação ao art. 5º, II, da CF, a questão não foi analisada no acórdão recorrido, por não ter sido devolvida na petição de agravo interno. Opostos embargos de declaração, não houve manifestação por se tratar de questão preclusa. Ausência de prequestionamento. 3. No caso, as alegadas violações aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da CF não foram objeto de análise pelo acórdão recorrido, nem foram suscitadas nos embargos de declaração. Incidência das Súmulas nos 282 e 356 do STF. 4. Recurso extraordinário inadmitido. Prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Adveio agravo, no qual foram apresentadas, em suma, as seguintes razões: a) “no tocante à violação ao inciso II, do art. 5º da CR (ofensa ao princípio constitucional da legalidade), houve o prequestionamento ficto, admitido pela mais abalizada jurisprudência deste Augusto STF”; b) quanto aos artigos aos arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, “embora não tenha havido menção expressão aos artigos constitucionais no v. Acórdão (Id. 152887038), houve voto expresso no sentido de denegar a juntada posterior de documentos e, portanto, houve prequestionamento expresso da matéria”. 



    A Procuradoria-Geral Eleitoral proferiu parecer sintetizado nos seguintes termos:



    ELEITORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 E 356 DO STF. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA (TEMA 660). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (LEIS 9.096/95 e 13.831/19). PRECEDENTES. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido. 



    O agravo não merece subsistir, porquanto não ilididos os fundamentos da decisão agravada (ausência de prequestionamento da matéria constitucional devolvida no apelo nobre e preclusão dos temas ventilados nos embargos de declaração opostos perante o TSE), os quais devem ser integralmente mantidos, nos moldes a seguir transcritos: 



    5. De início, verifico que o recurso é tempestivo, tendo em vista a observância do prazo de 3 dias – publicação do acórdão recorrido em 09.11.2021, terça-feira, e interposição do recurso em 12.11.2021, sexta-feira (ID 157002845). Ademais, há interesse recursal e a preliminar de repercussão geral foi formulada nos termos dos art. 102-A, § 3º, da CF2 e do art. 1.035, § 2º, do CPC3 . 



    6. O recurso extraordinário, contudo, não deve ser admitido. 



    7. No que tange à alegada afronta ao princípio da legalidade por não ter sido revista a condenação por violação ao art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, nos termos dos arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D da Lei nº 9.096/1995, acrescentados pela Lei nº 13.831/2019, verifico que o acórdão impugnado não analisou a questão. Opostos embargos de declaração, a Corte entendeu que o recorrente não reiterou a questão no agravo interno quando da impugnação da decisão monocrática, estando preclusa a matéria. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão que apreciou os embargos de declaração (ID 156927034): 



    “Aponta-se, a título de omissão, que esta Corte não se manifestou sobre a incidência do art. 55-A da Lei 9.096/95 ao caso dos autos, segundo o qual, a legenda que não tenha observado o percentual mínimo em programas de fomento à participação feminina em exercícios anteriores a 2019, não pode ter contas rejeitadas. Todavia, inexiste o vício, pois a matéria, apesar de arguida em sede de defesa, não foi reiterada no agravo interno, tornando precluso o debate no particular. De todo modo, no decisum monocrático, tratou-se expressamente do tema, assentando a não incidência do referido dispositivo, uma vez que a grei não “comprovou, nesses autos, o uso de recursos no financiamento das candidaturas femininas até as Eleições 2018, o que é necessário para se afastar a sanção”. Veja-se (ID 133.128.038): (...)”. 



    8. Em segundo lugar, no que se refere à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, e ao art. 93, IX, da CF, por ter o acórdão desconsiderado a nova redação da Lei dos Partidos Políticos, constato que não houve a manifestação deste Tribunal sobre a questão, nem esta foi suscitada nos embargos de declaração. 



    9. Dessa feita, o acórdão recorrido não se manifestou sobre as alegadas violações aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 93, IX, da CF. Portanto, o recurso carece de prequestionamento, incidindo as Súmulas nos 282 e 356 do STF, segundo as quais “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido: STF, AgRARE nº 969.287/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. em 18.12.2017 e AgR-AI nº 8278- 94/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. em 27.09.2011. 10. Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, deixo de admitir o recurso extraordinário. Resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Conforme consignado no decisum agravado, a alegada afronta ao princípio da legalidade, ao argumento de não ter sido revista a condenação por violação ao art. 44, V, da Lei nº 9.096/1995, nos termos dos arts. 55-A, 55-B, 55-C e 55-D da Lei nº 9.096/1995, acrescentados pela Lei nº 13.831/2019, não foi conhecida pelo TSE em virtude da preclusão. 



    Isso porque, opostos embargos de declaração, a Corte entendeu que o partido não reiterou a questão no agravo interno quando da impugnação da decisão monocrática, estando preclusa a matéria. Tal fundamento não foi impugnado pelo ora agravante, o que atrai o óbice da Súmula n. 287/STF. A propósito, cito julgados: 



Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravos regimentais não providos. (ARE 1357748 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022).



Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Prefeita eleita. Fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade. Decisão liminar. Suspensão dos efeitos. Mérito da decisão proferida pela Justiça Comum. Revisão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Súmula nº 41/TSE. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Consoante declinado na decisão agravada, assentou-se no acórdão do TSE que a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41/TSE. 2. Diante dessas circunstâncias, inviável o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta para o reexame de matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Tal fundamento não foi impugnado nas razões do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1361071 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022)



    Ainda que ultrapassada a barreira sumular acima mencionada, verifica-se que, no decisum monocrático, foi assentada a não incidência do referido dispositivo, uma vez que a grei não “comprovou, nesses autos, o uso de recursos no financiamento das candidaturas femininas até as Eleições 2018, o que é necessário para se afastar a sanção”.



    Tais questões, além de terem sido solucionadas à luz de normas infraconstitucionais, exigiriam o reexame do caderno fático-probatório dos autos, providência incompatível com a devolutividade restrita do recurso extraordinário, ex vi do disposto na Súmula n. 279/STF. 



    Por fim, no que se refere à ofensa ao texto constitucional - art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da CF - por ter o acórdão desconsiderado a nova redação da Lei dos Partidos Políticos, constatou-se que não houve a manifestação do TSE sobre a questão, nem esta foi suscitada nos embargos de declaração, o que atrai a barreira erigida na Súmula n. 282/STF, ante a ausência do requisito do prequestionamento.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente